Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-TLP. LEI LOCAL No 6.945/1981. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a cobrança da Taxa de Limpeza Pública-TLP, instituída pelo art. 4o da Lei local no 6.945/1981, pode caracterizar violação ao caráter contraprestacional inerente às taxas, nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, bem como trnagressão ao princípio constitucional da isonomia, nos moldes do art. 5o, caput, da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, as taxas podem ser instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
2. A TLP é cobrada pelo Distrito Federal em razão da prestação de serviço de coleta de lixo de imóveis e da posterior destinação sanitária dos referidos rejeitos, configurando serviço específico e divisível passível de cobrança por meio de taxa.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal previamente à aprovação da Súmula Vinculante no 29, para a instituição de taxa de limpeza pública não é necessário aferir a quantidade de lixo efetivamente produzida por cada imóvel para que o serviço seja considerado divisível. Com efeito, a divisibilidade e especificidade determinadas pelo art. 79 do Código Tributário Nacional dizem respeito ao próprio serviço, e não ao valor do tributo.
4. Não pode ser acolhida a alegada violação ao princípio da isonomia e ao caráter contraprestacional da taxa, pois a Lei no 6.945/1981 estabeleceu critérios suficientes para conferir a proporcionalidade no valor da cobrança do referido tributo, quais sejam: a) a população existente em cada região, b) a destinação do imóvel, c) a atividade econômica exercida e d) o índice de desenvolvimento humano (IDH) da região.
5. A metodologia de instituição da alíquota da TLP utiliza alguns elementos da base de cálculo do IPTU, sem que isso signifique integral correspondência. A referida sistemática para o cálculo da TLP não revela a ocorrência de inconstitucionalidade, diante do entendimento já firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 29.
6. O valor base de referência (VRB) para a cobrança da TLP, estipulado de acordo com a região administrativa de localização do imóvel, e, diante da atividade econômica exercida, também é fato que garante a proporcionalidade da cobrança do referido tributo, uma vez que a natureza da atividade demonstra eficientemente a quantidade de lixo produzido por determinado setor produtivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.